Tribunal: TJDFT
Processo: 0716537-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO, MEDIANTE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS EM TÍTULOS DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. ORDEM DE EMENDA ATENDIDA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO E PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INSTRUÇÃO REGULAR DO PEDIDO. DÉBITO COMPROVADO E NÃO IMPUGNADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. COBRANÇA POR ÍNDICE REGULAR E SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica preclusão obstativa ao recebimento da inicial depois de atendida a determinação de emenda, caso o juízo entenda que mesmo sem apresentar todos os documentos inicialmente exigidos, o autor trouxe aos autos elementos suficientes para formação dos pressuposto da ação.
1.1. Mostra-se correto o recebimento da petição inicial da presente ação de cobrança, já que foi juntado aos autos o contrato de concessão de crédito, extratos bancários demonstrando a disponibilização dos recursos pela instituição financeiras, e outros documentos que o autor entendeu pertinentes à comprovação de seu direito.
2. Deve ser mantida a sentença de procedência da ação de cobrança, pois há prova da obrigação vindicada, que sequer foi contestada pela recorrente, que também não apresentou comprovante de pagamento ou mesmo impugnação a respeito da inadimplência que lhe foi imputada, questionando apenas a incidência de encargos contratual de mora.
3. Quando do julgamento do REsp no 863.887/RS, pela Segunda Seção do egrégio STJ, restou consolidado o entendimento de que é lícita a incidência de comissão de permanência em contratos bancários, tratando-se de índice que abrange três encargos, a saber, os juros remuneratórios, à taxa média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os juros moratórios e a multa contratual.
3.1. Assim, havendo previsão contratual, e sendo cobrada sem cumulação com outros índices, mostra-se lítica a cobrança de comissão de permanência pela taxa fixada pelo Banco Central, com base na variação do FACP.
4. Recurso de apelação desprovido.